Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728161-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA DE SA MACEDO AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, recebo como Agravo Interno os Embargos de Declaração opostos pela Agravada Fernanda de Sá Macedo à decisão que recebeu o recurso com efeito meramente devolutivo (Id. 61448590). No prazo de 5 (cinco) dias, a recorrente deverá complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. É desnecessário intimar o Embargado para que apresente contrarrazões, pois sequer foi citado no processo de origem. Anote-se nos registros do recurso a conversão dos Embargos de Declaração em Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora